Tribunal: TCU
Processo: 047.497/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3772/2012-TCU-Segunda Câmara , 1.188/2011-Plenário e 536/2007-Plenário): 1.7.1.1.1 as anotações registradas na ata do certame a respeito da desclassificação da proposta da licitante Offshore Link Sat Ltda., relativamente ao grupo 2 do certame, são esparsas e sumárias, sem posicionamento técnico claro e conclusivo a respeito das inconsistências verificadas na proposta e na planilha de composição de custos, assim como nos documentos complementares juntados em atendimento às diligências do pregoeiro; 1.7.1.1.2. menção, no registro dos motivos para as desclassificações das propostas relativas aos grupos 1, 2, 3, 4 e 6, de critério de aceitabilidade não previsto no edital, baseado em percentual do valor estimado, em que pese não ter sido esse critério a real motivação para a referida decisão, conforme consta nas mensagens trocadas no ambiente próprio do sistema Comprasnet. 1.7.1.2. aceitação pela pregoeira, após concluída a fase de lances, dos documentos de habilitação da empresa Nort Sat Telecomunicações Ltda., que deveriam ter sido originalmente anexados pela licitante no sistema Comprasnet, concomitantemente com a proposta comercial, em desacordo com o art. 26, caput , do Decreto 10.024/2019 e com o item 5.1 do Edital do certame).